Tribunal: TJMT
Processo: 1005191-31.2022.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005191-31.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 054.055.951-28 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DE SUPOSTAS AGRESSÕES POLICIAIS. PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO.
TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.
REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
,
c.c
. art. 40, inc. III, da Lei n. 11.343/06, à pena de
6
(seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. A defesa sustenta, em preliminar, a nulidade das provas obtidas na fase investigativa por alegadas agressões policiais. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve violação à legalidade da prova por
derivação de supostas agressões policial
; (
ii
) examinar se há insuficiência de provas para condenação; (
iii
) analisar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando, apesar da reincidência do réu.

III. Razões de decidir:

1.
A abordagem policial
foi
legítima, amparada por fundada suspeita, diante da denúncia anônima específica, da visualização do apelante entregando objeto a outro indivíduo, da tentativa de fuga, da resistência à ação dos agentes, das agressões contra os policiais e da apresentação de identidade falsa. Tais circunstâncias afastam, portanto, a alegação de ilicitude da prova por derivação.

2.
A versão apresentada pelo réu não se sustenta frente ao conjunto probatório, especialmente as declarações uníssonas dos policiais e os elementos apreendidos (
entorpecente
s, balança
de precisão, papel filme e documento pessoal).

3.
O regime inicial fechado mostra-se adequado ante os maus antecedentes e a reincidência do réu, nos termos do art. 33, §§
2º e 3º, do Código Penal
c.c
. art. 42 da Lei n. 11.343/06, não ha
vendo violação as Súmula 269/STJ e Súmula n. 719/
STF
.

4.
A alegação de agressão não encontra respaldo suficiente nos autos, e o laudo médico apresentado não compromete a legalidade da prisão ou da prova.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
.

A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima e fundada suspeita não configura ilicitude, mesmo quando há resistência do abordado. 2. A prova testemunhal dos policiais, aliada ao material apreendido, constitui suporte suficiente para a condenação por tráfico de drogas. 3. A reincidência específica autoriza a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
caput
,
c.c
. art. 40, III, da Lei n. 11.343/06;
arts
. 240, §2º, e 244, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – HC 737075/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
em
02/08/2022; STF – RHC 229.514
AgR
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j.
em
02/10/2023; TJMT – N.U 1009990-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j.
em
07/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
DIEGO DOS
SANTOS FERREIRA

contra sentença prolatada pelo Juízo da

9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
Especializada de Delitos de Tóxicos

(
MT
)

que
,

que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-los nas sanções penais do art. 3
3,

caput
,

c.c
. art.
40, inc. III, da Lei n.
11.343/06
, fixando
a
pena definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime fechado, conforme decisão que se vê no Id. 279217927.

Irresignada
, a defesa interpôs o presente recurso de apelação
,
sustentando, em sede preliminar, a nulidade das provas colhidas na fase investigativa, sob a alegação de que o apelante t
eria sido submetido a agressões, torturas e ameaças sofridas
durante a abordagem policial.

No mérito, pleiteia a reforma da sentença para fins de absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP, relativamente à imputação descrita no artigo 33,
caput
,
c.c
. art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que as provas constantes dos autos seriam insuficientes para sustentar o édito condenatório, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio
pro
réu
.

Subsidiariamente, requer a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, ao argumento de que a reincidência, por si só, não justificaria a imposição de regime mais gravoso (Id. 279217940).

Em contrarrazões
,
o Ministério Público
manifestou
-se

pel
o desprovimento do recurso de apelação, a fim d
e manter a condenação pro
latada
(Id.
279217942
)
.

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
desprovimento
do apelo
defensivo, mantendo
incólume
a
r.
sentença de primeiro grau
(
Id.
284173355
).

Os autos vieram conclusos a esta relatoria em Regime de Cooperação, nos termos da Portaria n. 808/2025-PRES.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades
colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

No dia 04 de março de 2022, por volta das 00h30min, na rua K,

bairro Pedra 90, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
DIEGO DOS

SANTOS FERREIRA
foi preso em flagrante delito por
trazer consigo e ter em

depósito

drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em

desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta,
a equipe Rotam
Comando, em patrulhamento

tático pelo bairro Pedra 90, foi abordada por um indivíduo, o qual não quis se

identificar, apontando que na rua K, do referido bairro, havia um suspeito, conhecido

pela alcunha de “Majestade”, o ora denunciado, comercializando entorpecentes em um

Centro Comunitário, o qual ele teria invadido e onde estaria residindo.

De posse dessas informações os policiais militares se

deslocaram ao local indicado, onde avistaram o denunciado entregando um objeto a

outro indivíduo, que não foi identificado, pois
no momento em que
ele percebeu a

presença dos agentes, foragiu dali, junto com o denunciado,
deixando para trás
o

referido objeto.

Então, os agentes deram voz de parada ao denunciado, que

desobedeceu no anseio de foragir, porém foi feito o acompanhamento e logrado êxito

em abordá-lo, momento em que
o mesmo
se identificou com o nome falso de

“Ronaldo”.

Procedida
a
busca pessoal no denunciado, nada de ilícito foi

encontrado; em seguida, os agentes retornaram ao Centro Comunitário, e constataram

que o objeto dispensado pelo indivíduo não identificado se tratava de
01 (uma)

porção substância análoga a maconha
.

Ao ser questionado acerca do entorpecente encontrado, o

denunciado exaltou seus ânimos e novamente tentou evadir do local, tendo que ser

detido com uso de controle de contato, porém nesse momento
o mesmo
começou a desferir pontapés e socos contra os agentes, sendo necessário o uso de técnicas de

controle e submissão. Durante a tentativa de imobilização, o denunciado

desequilibrou-se e caiu, batendo sua cabeça na porta do imóvel, e consequentemente

cortando sua cabeça, bem como quebrou vários objetos que estavam na área externa da

residência.

Ato contínuo, os policiais militares realizaram a busca

domiciliar na residência do denunciado e
localizaram
, dentro de um armário, uma

sacola de pano, de cor branca, contendo
03 (três) porções de substância análoga a

maconha, 01 (uma) balança de precisão pequena, 01 (um) rolo de papel filme
e

ainda a certidão de nascimento do denunciado com seu nome verdadeiro (fl. 25-IP).

Após ter sido dada a voz de prisão ao denunciado, os policiais

militares o conduziram até a Policlínica
do Pedra 90
, onde recebeu atendimento

médico; recebida alta, o denunciado foi levado até a Central de Flagrantes com lesões

corporais e o corte suturado com curativo, em decorrência da resistência a ação

policial.

O laudo pericial n.º 3.14.2022.83749-01, acostado às fls. 16/19-

IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo
04 (quatro) porções de material

vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por

fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente

em fragmentos plásticos translúcidos, fechadas por dobraduras dos próprios plásticos,

formando embalagens do tipo “tablete”
, pesando
144,43 g
(cento e quarenta e quatro

gramas e quarenta e três centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para

Cannabis
sativa L.

(MACONHA)
, substância entorpecente, de uso proscrito no

Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas

F2 e
E
da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS.

Referido laudo ainda atestou que 01 (uma) balança de precisão

de cor prata, com tampa plástica transparente, marca e modelo “B. QC PASS”, com capacidade máxima de pesagem 5009 x 0,19, operante, apresentou resultado

POSITIVO para resquícios de
Cannabis
sativa L.
(MACONHA)
.

Interrogado na delegacia, às fls. 21/23-IP, o denunciado,

contrariando todas as evidências, negou qualquer envolvimento com a droga

apreendida, bem como negou estar traficando drogas. Admitiu ainda que mentiu para

os agentes dizendo que seu nome era “Ronaldo”.

Em consulta aos antecedentes criminais do denunciado,

descortinou-se que ele é
reincidente específico
, pois possui
condenação transitada

em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas
, conforme autos n.º 0025916-

39.2014.811.0042, perante esse Juízo da 9ª Vara Criminal desta Comarca, respondendo

ao Executivo de Pena n.º 0021460-41.2017.811.0042, perante a 2ª Vara Criminal desta

Comarca; também responde ao Executivo de Pena
n.°
0001567-69.2017.811.0008,

perante o Juízo da 3ª Vara Criminal e Civil da Comarca de Barra
do Bugres
.

Além disso, o denunciado também responde
a outras ações

penais, sendo uma pela prática do crime de ameaça
, conforme autos n.º 0011365-59.2011.811.0042, perante o Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e

Familiar Contra a Mulher desta Comarca, e outra
pela prática do crime de homicídio

qualificado
, conforme autos n.º 0023626-17.2015.811.0042, perante o Juízo da 12ª

Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da abordagem

policial, tendo em vista a denúncia recebida sobre a comercialização de entorpecentes

disseminada pelo denunciado, que foi comprovada pelo fato dos policiais militares

terem avistado o momento em que o denunciado passou entorpecente a outro

indivíduo, bem como a resistência extrema do denunciado e a atribuição de identidade

falsa, somada ao encontro de maconha e de materiais comumente usados no preparo e

embalo de entorpecentes e a sua reincidência específica, evidenciam que o denunciado

comercializava drogas para auferir lucro fácil, de forma ilícita e que as drogas encontradas com ele se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela

demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do

crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo
a
instauração de procedimento

criminal contra o denunciado.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia
DIEGO DOS

SANTOS FERREIRA
como incurso nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei
n.°

11.343/06, c/c art. 61, inc. I, do Código Penal
, (...). (Id.

279217867
– p.
1
96
-200
).

Sobreveio a sentença que condenou o apelante à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa,
em regime fechado,
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
,
c.c
. art. 40, inc. III, da Lei n. 11.343/06
(
Id. 279217927
)
.

I – DAS PRELIMINARES

a)
DA NULIDADE DAS PROVAS. RESOLUÇÃO N. 213/2015 CNJ. COAÇÃO POLICIAL. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA:

Em sede preliminar, o apelante sustenta a nulidade absoluta dos autos, invocando a teoria dos frutos da árvore envenenada, ao argumento de que as provas produzidas no âmbito do Inquérito Policial seriam
inválidas,
por derivarem de conduta ilícita consistente em tortura e agressões físicas supostamente praticadas por policiais militares durante a abordagem, em desfavor de Diego.

Entretanto, tal insurgência
não merece prosperar
.

Na sentença, o Juízo

sentenciante
a
fastou a supracitada preliminar nestes termos:

(...). Da análise dos autos, verifico que não há de se falar em prova ilícita, em razão da busca pessoal realizada no acusado, pois, verifica-se que de acordo com o boletim de ocorrência:

“A EQUIPE DE ROTAM COMANDO, EM PATRULHAMENTO TÁTICO NO BAIRRO VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, A EQUIPE FOI ABORDADA POR UM INDIVÍDUO, NÃO IDENTIFICADO, O QUAL RELATOU A EQUIPE QUE: NA RUA "K" DO MESMO BAIRRO UM INDIVÍDUO, POR APELIDO DE "MAJESTADE", ESTARIA PRATICANDO TRÁFICO DE DROGAS EM UM CENTRO COMUNITÁRIO ABANDONADO O QUAL ESTE TERIA INVADIDO E ESTARIA RESIDINDO. A EQUIPE COLOCOU ATÉ A REFERIDA RUA, E EM FRENTE AO ENDEREÇO CITADO,
AVISTOU O CONDUZIDO ENTREGANDO UM OBJETO A UM INDIVÍDUO NÃO IDENTIFICADO, O QUAL A PERCEBER A PRESENÇA DA EQUIPE POLICIAL ESTE EVADIU
DEIXANDO PARA TRÁS
O REFERIDO OBJETO, NO TERRENO DA CASA ONDE RESIDE O CONDUZIDO. A EQUIPE ENTÃO DEU VOZ DE PARADA AO CONDUZIDO E ESTE DESOBEDECEU TENTANDO EVADIR
, PORÉM FOI FEITO O ACOMPANHAMENTO A PÉ E FOI LOGRADO ÊXITO EM ABORDA-LO, NA BUSCA PESSOAL NADA FOI
LOCALIZADO
E DURANTE ABORDAGEM O SUSPEITO SE IDENTIFICOU COM O NOME FALSO DE "RONALDO".
TERMINADA A BUSCA PESSOAL A EQUIPE SE DESLOCOU ATÉ ONDE O OUTRO INDIVÍDUO TERIA DEIXADO OBJETO CAIR E VERIFICOU SER UM INVÓLUCRO COM SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA
. AO SER QUESTIONADO, O CONDUZIDO, SOBRE A SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA ESTE COM O ÂNIMOS EXALTADOS TENTOU EVADIR DO LOCAL TENDO QUE SER DETIDO COM USO CONTROLE DE CONTADO PORÉM AO MESMO TEMPO EM QUE OS POLICIAIS TENTAVAM CONTROLÁ-LO ESTE RESISTIU ATIVAMENTE E SE DESVENSILHAVA TENTANDO DESFERIR SOCOS E PONTAPÉS CONTRA EQUIPE POLICIAL, FORAM UTILIZADAS TÉCNICAS DE CONTROLE E SUBMISSÃO, PORÉM DURANTE A TENTATIVA DE IMOBILIZAÇÃO E COMO CONSEQUENCIA DO CONDUZIDO ESTAR RESISTINDO ESTE VEIO DESEQUILIBRAR E CAIR BATENDO A CABEÇA NA PORTA DE SUA CASA, E ALÉM DISSO, PELO MESMO MOTIVO VEIO A QUEBRAR VÁRIOS OBJETOS QUE ESTAVAM NA ÁREA EXTERNA. A EQUIPE ENTÃO PERSEVEROU NA UTILIZAÇÃO DAS TÉCNICAS DE CONTROLE SUBMISSÃO PARA TENTAR DETER O INDIVÍDUO, SENDO QUE ESTA AÇÃO SE ARRASTOU ATÉ A RUA NAS PROXIMIDADES DA VIATURA, QUANDO UTILIZANDO DAS TÉCNICAS FOI POSSÍVEL FAZER A DETENÇÃO COM USO DE ALGEMAS DO CONDUZIDO. APÓS ESSE FATO A EQUIPE REALIZOU BUSCAS DENTRO DA RESIDÊNCIA DE CONDUZIDO, CENTRO COMUNITÁRIO INVADIDO, LOCALIZANDO EM SEU ARMÁRIO DENTRO DE UMA SACOLA DE COR BRANCA, DE PANO, MAIS TRÊS PORÇÕES DA MESMA SUBSTÂNCIA UMA BALANÇA DE PRECISÃO PEQUENA E PAPEL FILME UTILIZADO PARA EMBALAGEM DAS DROGAS E A CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO CONDUZIDO COM O NOME VERDADEIRO "DIEGO DOS SANTOS FERREIRA", SENDO QUE AO SER CHECADO
CONSTOU
DIVERSAS PASSAGENS, INCLUSIVE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, (...).”

Assim, faz-se
mister
aclarar que a legislação pátria permite a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime.

Nesse prisma, o Código de Processo Penal estabelece em seus artigos 240, §2° e 244, o seguinte:

“§2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”.

(...)

“Artigo 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Ainda sobre a fundada suspeita que os referidos dispositivos legais mencionam, defendendo a necessidade
por exemplo
da presença de denúncia feita por terceiros, eis o magistério de Guilherme de Souza
Nucci
:

“Fundada suspeita: é requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoa, consistente na revista do indivíduo.
Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro
. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência, ou pressentimento,
necessitando, ainda, de algo mais palpável,
como a denúncia feita por terceiro
de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito
, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo crucial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentalmente.”

Nesse sentido, cito o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

“(...) Conforme afirma
Aury
, ao inserir a busca pessoal em via pública em posição interior à da busca domiciliar, ‘a generalidade da ‘fundada suspeita’ até pode autorizar uma busca pessoal em via pública, mas jamais a busca domiciliar, na medida em que se esvaziaria a tutela constitucional e convencional do domicílio. Não se pode igualar a proteção do domicílio (que é asilo inviolável do indivíduo, na dicção da Constituição) com a proteção da integridade física de quem está em via pública. São níveis diferentes de tutela e proteção. Obviamente, a busca domiciliar exige muito mais em termos de legitimação dos agentes
estatais.
’ (LOPES Jr.,
Aury
. Direito processual penal. 16ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 619.) Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. É dizer:
o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional. Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas
. Importante frisar que, conforme inúmeros precedentes desta Corte, é minha posição pessoal a defesa ininterrupta dos direitos fundamentais contra o abuso do
poder do Estado, evidenciado no exercício da atividade policial e de persecução penal (...)”. (RHC 229514
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
20-10-
2023 PUBLIC
23-10-2023)

Não destoa do entendimento apontado acima a Colenda Corte Mato-grossense:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS – EXISTÊNCIA DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS ESPECIFICADAS E TENTATIVA DE FUGA AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO POLICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE DEMONSTRA A IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MEDIDA EXTREMA JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULUM LIBERTATIS – PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO
DA PACIENTE SER
MÃE DE FILHO MENOR DE IDADE – INVIABILIDADE – DECLARAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A CRIANÇA RESIDE COM A AVÓ EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

A existência de denúncias anônimas especificadas e o fato de a paciente e os
coindiciados
tentarem empreender fuga
no momento em que
avistaram a equipe policial
indicam
a existência de fundada suspeita, de modo a autorizar a abordagem e buscas pessoais.

A variedade de entorpecentes apreendidos, a considerável quantidade e a potencialidade lesiva da cocaína, somadas às apreensões de balança de precisão e significativa
quantia em dinheiro
, evidenciam maior gravidade concreta da conduta, a justificar a imposição da medida
extrema

Configurado o
periculum
libertatis
, eventuais predicados pessoais da paciente (como a sua primariedade, o fato de possuir residência fixa e família constituída) não se prestam a infirmar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Inviável a substituição da medida constritiva por prisão domiciliar em razão
da paciente ser
mãe de filho menor de idade se ela mesmo declarou que a criança reside com a avó em outro Estado da Federação, ou seja, não está sob a sua guarda e seus cuidados.

(N.U 1009990-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)
Destaquei

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA E DAS PROVAS ANGARIADAS APÓS A REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA INFORMAL COM O ACUSADO DURANTE SUA ABORDAGEM POLICIAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO “AVISO DE MIRANDA” – ABSOLVIÇÃO COM
FULCRO NO ARTIGO 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DEMAIS ATOS POSTERIORES – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS QUE
AUTORIZARAM
A REVISTA PESSOAL E INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE ENTREVISTA FORÇADA PROMOVIDA PELOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA – IMPERIOSA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO PROCESSUAL – APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Afasta-se a declarada nulidade da busca pessoal, uma vez que esta foi realizada nos moldes dos artigos 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, por haver fundadas suspeitas de que o apelado estaria na posse de objeto ilícito, revelada pela denúncia prévia de que uma pessoa, sendo declinadas as características pessoais e o local, estava comercializando entorpecentes, e, constatada a mesma situação apontada ao localizar o acusado no endereço declinado, realizando-se a revista pessoal após sua tentativa de fuga, ocasião em que foram apreendidas porções de cocaína consigo.

2. Do mesmo modo, não há falar em nulidade ou ilicitude das informações obtidas a partir da realização da entrevista informal do acusado, tendo em vista que a simples conversa mantida entre os policiais militares e o recorrido não implica em violação ao direito ao silêncio;

Apelo ministerial provido para validar a busca pessoal, bem como a apreensão de drogas e demais atos subsequentes, determinando a remessa do feito ao Magistrado Sentenciante, para análise do mérito processual. (N.U 0046225-08.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 03/02/2024) destaquei.

No mesmo sentindo, em recente decisão o Superior Tribunal de Justiça se posicionou:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONCEDIDA. 1. No caso dos autos, a busca pessoal foi efetuada porque o Paciente era conhecido nos meios policiais pela prática de crimes, tentou empreender fuga ao avistar a viatura policial e teria se comportado de "modo suspeito". Como se vê, não foi
demonstrada
a necessária justa causa, apta a demonstrar a legalidade da medida invasiva. 2. Os
arts
. 240, § 2.º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, exigem que haja fundada suspeita, e não mera impressão subjetiva, sobre a posse de objetos ilícitos para que seja possível a referida diligência.
Esta
fundada suspeita deve, portanto, ser objetiva e justificável a partir de dados concretos, independentemente de considerações subjetivas acerca do "sentimento", "intuição" ou o "tirocínio" do agente policial que a
executa. 3. A posterior situação de flagrância não convalida a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em meras suposições ou conjecturas. A propósito, nem mesmo o histórico criminal mencionado no acórdão impugnado legitima a diligência policial, pois, na hipótese, não havia fundada suspeita de que o Acusado estava na posse do entorpecente. 4. Ordem de habeas corpus concedida para anular as provas obtidas mediante a busca pessoal realizada pelos policiais militares, bem como as provas delas decorrentes e, em consequência, absolver o Acusado da imputação feita na Ação Penal n. 0700426-55.2021.8.02.0049. (STJ - HC: 737075 AL 2022/0114365-5, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA
, Data
de Publicação:
DJe
12/08/2022)

Com efeito, verifico que não há que se falar em ilegalidade na localização do entorpecente por meio de busca pessoal, tendo restado devidamente demonstrado que a atuação dos policiais militares, se encontrou amparada por meio de texto legal e posicionamento majoritário dos tribunais pátrios.

Assim sendo,
REJEITO
a nulidade apontada pela defesa do acusado
DIEGO DOS SANTOS FERREIRA
, por ser legal/legítima a busca pessoal realizada pelos policiais militares que efetuar
am a prisão em flagrante do réu (...). (Id.
279217927
).

Os fatos narrados
na denúncia e
pelas testemunhas comprovam que a apreensão dos entorpecentes não se originou de possíveis agressões sofridas pelo apelante Diego, mas sim do trabalho realizado pela
equipe ROTAM em ronda de rotina
que efetuaram a prisão em flagrante do apelante.

Ressai dos autos que
a equipe
da
ROTAM
, d
urante patrulhamento no bairro Voluntários da Pátria, recebeu denúncia anônima indicando que um indivíduo, conhecido como “Majestade”, estaria comercializando drogas em um centro comunitário abandonado.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais visualizaram o suspeito entregando um objeto a outro indivíduo, o qual, ao notar a aproximação da guarnição, empreendeu fuga, abandonando no local um invólucro contendo substância análoga à maconha.
O suspeito
desobedeceu
a
ordem de parada e tentou fugir, sendo contido após acompanhamento a pé. Durante a abordagem, apresentou identidade falsa e resistiu ativamente à prisão, sendo necessário o uso de técnicas de controle. Após sua detenção, foram realizadas buscas no imóvel, onde foram localizadas porções de entorpecente, balança de precisão, plástico filme e documento de identificação com o nome verdadeiro do conduzido: Diego dos Santos Ferreira, com registros criminais anteriores, inclusive por tráfico de drogas.

A partir da análise dos autos e da dinâmica dos fatos, observa-se que a legislação brasileira admite a realização de busca pessoal, desde que
presente fundada suspeita
de que o indivíduo esteja na posse de objetos ou instrumentos relacionados à prática criminosa.

O apelante
DIEGO DOS SANTOS FERREIRA
, sob o crivo do contraditório, confirmou ser conhecido pelo apelido de “Majestade” e declarou que, durante a abordagem policial, empurrou um dos agentes, que veio a cair
n
o solo, acrescentando que, em razão desse
ato, também teria sido agredido:

(...). Que é conhecido pelo apelido de "Majestade"; Que nenhuma das porções de substancia análoga a maconha que
foram apreendidas
pela
policia
militar lhe pertence, afirmando que os foram os policiais militares que "jogaram" a droga para ele, tentando lhe incriminar;
Que declarou que empurrou um dos policiais durante a abordagem e o policial caiu no chão e devido a isso foi agredido também
; Que já possui passagem por
trafico
de drogas e que inclusive já possui condenação; Que nega que estivesse comercializando droga no centro comunitário do Bairro Voluntários da Pátria; Que
confirma que mentiu seu nome para os policiais militares afirmando ser "Ronaldo"
; Que os policiais militares queriam que o interrogando desse conta de uma pistola que foi roubada porém o interrogando não sabe de pistola nenhuma; Que nenhum dos entorpecentes apreendidos lhe pertence, tampouco o papel filme e a balança de precisão; (...). (Id. 279217431 – p. 28-30)
(grifos meus)
.

Em juízo, o apelante
DIEGO DOS SANTOS FERREIRA
,

não mencionou ter sido vítima de agressões, limitando-se a relatar que desferiu um “murro” em um dos policiais, o qual teria caído dentro de uma caixa d’água
:

(...).
Que tenho nove pontos na minha cabeça (...); Que estão falando que bati minha cabeça na porta, eu não bati a cabeça na porta, esse Wesley nem vou falar no que ele pegou (...); Que ele pegou uma faca e falou que se eu não falasse onde estava
a pistola ele
ia cortar (...);
Que dei um murro nele, ele caiu dentro da caixa de agua, nessa a polícia ROTAM com esse outro policial começaram me abordar e ele chegou e me deu uma coronhada; Que ele falou que se ele pegasse algum tipo de doença porque ele cortou o dele, ele ia me matar, Que falou que ia matar eu, minha mãe e a minha namorada
(...);
Que eu não estava vendendo droga, eu tinha acabado de sair, você acha que vou acabar de sair da cadeia, puxei foram quatro anos fora da minha família para interior, vou
chegar pagando de louco e vendendo droga porque sou bonitão
;
(...).

Além disso, exsurgem dos depoimentos dos Policiais Militares

Alisson Rocha Brizola
e sargento
Jerson
Augusto
Mombergue

Fererine
, em depoimentos prestados na delegacia, fora
m uníssonos em suas declarações
:

(...). O SUSPEITO COM O ÂNIMOS EXALTADOS
TENTOU EVADIR DO LOCAL TENDO QUE SER DETIDO COM USO CONTROLE DE CONTADO
PORÉM

AO MESMO TEMPO EM QUE OS POLICIAIS TENTAVAM CONTROLÁ-LO

ESTE RESISTIU ATIVAMENTE E SE DESVENSILHAVA TENTANDO DESFERIR SOCOS E PONTAPÉS CONTRA EQUIPE POLICIAL
; QUE
FORAM UTILIZADAS TÉCNICAS DE CONTROLE E SUBMISSÃO
, PORÉM
DURANTE A TENTATIVA DE IMOBILIZAÇÃO
E COMO CONSEQUENCIA DO
CONDUZIDO ESTAR RESISTINDO ESTE VEIO DESEQUILIBRAR E CAIR BATENDO A CABEÇA NA PORTA DE SUA CASA
, E ALÉM DISSO,
PELO MESMO MOTIVO VEIO A QUEBRAR VÁRIOS OBJETOS QUE ESTAVAM NA ÁREA EXTERNA
; QUE A
EQUIPE ENTÃO PERSEVEROU NA UTILIZAÇÃO DAS TÉCNICAS DE CONTROLE E SUBMISSÃO PARA TENTAR DETER O SUSPEITO
, SENDO QUE
ESTA AÇÃO SE ARRASTOU ATÉ A RUA E UTILIZANDO DAS TÉCNICAS FOI POSSÍVEL FAZER A DETENÇÃO COM USO DE ALGEMAS DO CONDUZIDO
; (...).
DEVIDO A RESISTÊNCIA ATIVA A PRISÃO E POR TER BATIDO A CABEÇA NA PORTA DE SUA RESIDÊNCIA ESTE TEVE UM FERIMENTO NA CABEÇA (CORTE) SENDO NECESSÁRIO SER CONDUZIDO ATÉ A POLICLÍNICA DO PEDRA 90 ONDE RECEBEU ATENDIMENTO MÉDICO
; QUE POSTERIORMENTE A RECEBER ALTA A EQUIPE SE DESLOCOU ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTES ONDE CONFECCIONOU UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA E ENTREGOU O CONDUZIDO A EQUIPE DE PLANTÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL, COM LESÕES CORPORAIS, CORTE NA CABEÇA, JÁ SUTURADO E FEITO CURATIVO NA POLICLÍNICA DO PEDRA 90 E ESCORIAÇÕES PELAS COSTAS E OMBROS EM DECORRÊNCIA DA RESISTÊNCIA A AÇÃO POLICIAL; QUE O
SD PM DE OLIVEIRA TAMBÉM TEVE SUA MÃO DIREITA LESIONADA DEVIDO A RESISTÊNCIA ATIVA DO INDIVIDUO CONDUZIDO
; (...). (Id. 279217431 – p. 14-19)
(grifos meus)
.

O
PM
WESLEY SILVA DE OLIVEIRA

relatou em juízo que
:

(...).
Que ele tentou correr
, tentou
fugir e foi usada força para conter ele;
Que
eram porções médias (...).
(trecho retirado da sentença – Id.
279217927
).

Dessa forma, é possível concluir, a partir dos depoimentos colhidos, que as provas produzidas no âmbito do Inquérito Policial não são
decorrentes das alegadas agressões sofridas pelo réu Diego. O próprio apelante, em sede policial (Id. 279217431 – p. 28-30), reconheceu que tentou fugir, resistiu à abordagem e agrediu os policiais, além de ter apresentado identidade falsa. As lesões por ele suportadas revelam-se compatíveis com sua conduta resistente, sendo a força empregada pelos agentes moderada e necessária à contenção e à efetivação da prisão, afastando-se, assim, qualquer indício de prática de tortura.

O laudo pericial não fornece conclusão categórica acerca da suposta prática de tortura, limitando-se a apontar que as lesões identificadas seriam, em tese, compatíveis com contato físico ou confronto corporal,
concluindo
serem

vestígios de lesão corporal recente de natureza contusa
,
sem,
contudo, confirmar tal hipótese
de ser tortura
:

(...).

IV- DESCRIÇÃO:

Ao exame da superfície corporal foram verificadas as seguintes

lesões:

1. Ferida suturada, com crosta
serohemática
, com bordos

irregulares, com sete centímetros de comprimento, localizada

em região parietal do couro cabeludo;

2. Lesão
escoriativa
com formato circular, com crosta

serohemática
em sua superfície, medindo cinco milímetros de

diâmetro, localizada na região dorsal do pé esquerdo. O

periciando
esta
deambulan
do com dificuldade em função da
lesão sofrida no pé esquerdo.

VI- CONCLUSÃO:

Diante dos achados do exame conclui o perito que a pessoa que foi

apresentada com o nome de Diego dos Santos Ferreira apresenta
vestígios

de lesão corporal recente de natureza contusa
.

VII- RESPOSTAS AOS QUESITOS OFICIAIS:
01)
-
HÁ OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL OU SAÚDE DO PERICIANDO?
SIM.

02)
- QUAL O INSTRUMENTO OU MEIO QUE A PRODUZIU?
Instrumento contundente.

03)
- A OFENSA FOI PRODUZIDA COM O EMPREGO DE VENENO, FOGO, EXPLOSIVO,
TORTURA
OU OUTRO MEIO INSIDIOSO OU CRUEL, OU DE QUE PODERIA RESULTAR PERIGO COMUM? (RESPOSTA ESPECIFICADA)
.

Sem elementos para afirmar.

04)
- RESULTOU PERIGO A VIDA.
Não.

05)
- RESULTOU INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS, POR MAIS DE 30(TRINTA) DIAS? Não.

06)
- RESULTOU DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO? (RESPOSTA ESPECIFICADA) Não.

07)
- RESULTOU INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO, OU ENFERMIDADE INCURAVEL, OU PERDA OU INUTILIZAÇÃO DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO, OU DEFORMIDADE
PERMANENTE?(
RESPOSTA ESPECIFICADA)

Não.
(...).
(Id. 279217856 – p. 159-167)
(grifos meus)
.

Entretanto,
entendo que
não se comprovou
,
de forma inequívoca
,

que as
possíveis
agressões praticadas pelos agentes foram utilizadas para
a
obtenção das provas que incrimina o apelante
.

Ainda mais diante do conjunto fático que evidencia a tentativa de fuga, a resistência do réu à prisão,
e
a admissão pelo próprio apelante de que empurrou
, deu murro

e
agrediu
os policiais,
sendo que tais fatos
, repiso,
foram confessados pelo acusado, bem como houve
denúncia anônima previamente repassada à guarnição
, tendo se comprovado os fatos, pois houve
posterior apreensão de entorpecentes e instrumentos comumente utilizados na comercialização de drogas, como balança de precisão e plástico filme

(Id. 279217431 – p. 20)
.

O entendimento aqui adotado está em consonância ao
fixado
por este Tribunal que, em casos análogos,
entendeu:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR. 1.1. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE COAÇÃO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE AS PROVAS SÃO OBJETO DE TORTURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS LESÕES FÍSICAS SE DERAM POR MEIO DE TORTURA E QUE TENHAM INFLUENCIADO NA COLHEITA DAS PROVAS. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO: 2.1. PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA INICIAL. AFASTAMENTO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES ANTERIORES QUE NÃO SE SUBMETEM AO PRAZO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. 2.2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO E A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. 3. PRELIMINAR REJEITADA E, MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar. 1.1. Não obstante as alegações de que o apelante sofreu tortura por parte dos policiais militares que o prenderam em flagrante, ele não esclarece qual seria, efetivamente, o elemento probatório que restou contaminado pelo vício apontado, até mesmo porque ele não confessou o delito extrajudicialmente, e não informou ter sofrido qualquer agressão física quando foi ouvido na Delegacia de Polícia.
Sendo assim, em que pesem as lesões por sofridas pelo apelante, não há provas nestes autos que demonstrem que as eventuais agressões foram utilizadas para obtenção das provas que o incriminam. Nesse contexto, resta claro que sua prisão em flagrante se deu independentemente de qualquer suposto ato ilícito por parte dos policiais militares (...).
(N.U 1013406-79.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024
)

Também verifico que
em audiência de custódia, registrou-se:

Acolho a pretensão Ministerial para que seja encaminhada cópia do

presente procedimento à Promotoria de Defesa de Tutela Coletiva da Segurança

Publica
, para a adoção de providências quanto a eventual ocorrência de

agressões físicas relatadas pelo custodiado.
(Id. 279217856 – p. 169-170)
.

Portanto,
além d
e homolo
gar
a prisão em flagrante do réu
,

o magistrado em audiência de custódia
já
adotou as medidas
necessárias
para investigação de eventual conduta ilegal dos policiais durante
a

prisão em flagrante
,
bem como, o magistrado
sentenciante determinou, de forma adicional,
que
seja
OFICIADA A CORREGEDORIA DA POLÍCIA MILITAR, encaminhando-se cópia integral do auto de prisão em flagrante, da gravação audiovisual da audiência de custódia e do laudo de exame de corpo de delito realizado, para que adotem as providências que julgarem cabíveis acerca das supostas agressões sofridas pelo denunciado

(Id.
279217927
).

Não obstante
isso
, a eventual ocorrência de agressões, ainda que comprovada, não compromete a validade das provas colhidas no âmbito do Inquérito Policial, restringindo-se seus efeitos, caso constatada ilegalidade, à análise da regularidade da prisão em flagrante.

A propósito, vejamos entendimento deste Sodalício:

(...)
Apesar das alegações de que houve agressões durante a prisão em flagrante por parte dos policiais militares, a prova dos autos demonstra a existência de luta corporal entre estes e a vítima, resistência à prisão a ensejar uso de força moderada, tudo a justificar as lesões apresentadas nos apelantes.

O contexto em que ocorreram as prisões demonstra que a prisão em flagrante dos apelantes deu-se independentemente de qualquer suposto ato ilícito por parte dos policiais militares.

Além do mais, impõe-se registrar que se fosse comprovada a prática de agressão por parte dos agentes públicos, tal ato tornaria
nula
, tão somente, a prisão em flagrante dos recorrentes e não as provas juntadas neste processo.

(
N.U 1001966-50.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024)
”
(grifos meus).

Assim, com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

II – MÉRITO

a) Do pleito de absolvição
do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
:

No mérito, a defesa sustenta a inexistência de provas
produzidas nos autos
que demonstrem a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, requerendo a absolvição do apelante com espeque no artigo 386, inciso VII do CPP e do princípio
in dubio pro reo
.

No caso em tela, a autoria e materialidade do delito foram comprovadas pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id.
279217431
– p.
06
)
,

Boletim de Ocorrência n. 2022.57869 (Id. 279217431 – p. 11-13)
,
Termos de Depoimentos
n. 2022.8.37345
, 2022.8.37347

(Id.
279217431
– p.
14-
19
)
,
Termo de Exibição e Apreensão n. 2022.16.81533 (Id. 279217431 – p. 20)
,

Laudo Pericial
d
a
droga
n. 3.14.2022.83749-01 (Id. 279217431 – p. 23-
26
)
,

Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
n. 2022.8.37348 (Id. 279217431 – p. 28-30)
,

Laudo Pericial n. 1.1.
02.2022.005586-01 (Id.
279217856
– p. 159-167)
,
Relatório de Antecedentes Criminais (Id.
279217926
– p. 340-348),

além das declarações colhidas em ambas as fases.

Conforme Laudo Pericial de Drogas n. 3.14.2022.83749-01 (Id. 279217431 – p. 23
-
26), foram apreendidas
04 (
quatro
)
porções médias de substância análoga à maconha
, totalizando
143,64g
(cento e quarenta e três gramas e sessenta e quatro centigramas). Também foram encontrados
01 (
um
)
papel filme
e
01 (
uma
)
balança de precisão
, conforme registrado no Termo de Exibição e Apreensão n. 2022.16.81533 (Id. 279217431 – p. 20).

No que
pertine
à autoria,
verifico
nos autos provas firmes e harmônicas, oriundas do flagrante e ratificada pelo depoimento dos Policiais Militares que procederam à abordagem do apelante.

Em depoimento na delegacia, o
apelante
DIEGO DOS SANTOS FERREIRA

negou a prática do crime, afirmando que os policiais teriam “
jogado
” a droga para
ele,
tentando

incriminá-lo
. Relatou
,
ainda
,
que durante a abordagem empurrou um dos policiais, que acabou caindo no chão, o que teria moti
vado a agressão sofrida por ele:

(...). Que é conhecido pelo apelido de "Majestade"; Que nenhuma das porções de substancia
análoga
a maconha que
foram apreendidas
pela
policia
militar lhe pertence, afirmando que os foram os policiais militares que "jogaram" a droga para ele, tentando lhe incriminar; Que declarou que empurrou um dos policiais durante a abordagem e o policial caiu no chão e devido a isso foi agredido também; Que já possui passagem por
trafico
de drogas e que inclusive já possui condenação; Que nega que estivesse comercializando droga no centro
comunitário
do Bairro
Voluntários
da Pátria; Que confirma que mentiu seu nome para os policiais militares afirmando ser "Ronaldo"; Que os policiais militares queriam que o interrogando desse conta de uma pistola que foi roubada porém o interrogando não sabe de pistola nenhuma; Que nenhum dos entorpecentes apreendidos lhe pertence, tampouco o papel filme e a balança de precisão; (...). (Id. 279217431 – p. 28-30).

Em juízo,
apelante
DIEGO DOS SANTOS FERREIRA

manteve a negativa de autoria,

relatando
que
:

(...).

Que no dia 04 de março de 2022, às dez horas da noite a minha esposa, minha irmã e minha sogra me chamaram para
ir na
praça do Pedra 90 comprar um ‘
baguncinha
’ para elas comerem; Que como eu moro muito longe, eu estava morando na casa da minha sogra, na rua k, não morava no centro comunitário (...); Que nós fomos, fui lá comprei o lanche e uma caixinha de cerveja para beber com minha sogra em frente de casa, não tem centro comunitário nenhum; Que quando sentei em frente de casa que peguei a caixinha de cerveja, peguei a caixinha de som e chamei minha sogra para sentar comigo para tomar cerveja; Que a minha esposa falou assim para mim que a polícia tinha passado na rua 15; Que falei que não devia nada para polícia (...); Que de repente virou a viatura da ROTAM já enquadrando perguntando cadê a pistola do (...); Que agora tenho culpa que o (...) não se garantiu de segurar a pistola e outro tomar e eu tenho que pagar a culpa (...); Que tenho nove pontos na minha cabeça (...); Que estão falando que bati minha cabeça na porta, eu não bati a cabeça na porta, esse Wesley nem vou falar no que ele pegou (...); Que ele pegou uma faca e falou que se eu não falasse onde estava a pistola ele ia cortar (...);
Que dei um murro nele, ele caiu dentro da caixa de agua, nessa a polícia ROTAM com esse outro policial começaram me abordar e ele chegou e me deu uma coronhada; Que ele falou que se ele pegasse algum tipo de doença porque ele cortou o dele, ele ia me matar, Que falou que ia matar eu, minha mãe e a minha namorada
(...);
Que eu não estava vendendo droga, eu tinha acabado de sair, você acha que vou acabar de sair da cadeia, puxei foram quatro anos fora da minha família para interior, vou chegar pagando de louco e vendendo droga porque sou bonitão
; Que eu estava trabalhando; Que entraram dentro da viatura, pegaram a droga dentro da viatura, pisaram na minha cabeça no chão, com a cabeça sangrando, pegaram a faca, cortaram minha
tornozeleira
e falaram assim para mim, se foda
você
com juiz, estou nem ai com sua vida e me levaram para policlínica do pedra 90; Que me levaram para policlínica do
pedra 90; Que fizeram os cara fazer os ‘
costuramento
’ sem anestesia (...); Que falaram que quando eu entrasse lá dentro era para falar para o dono daquela quebrada que era para entregar a pistola do (...); Que nisso ai, uma outra guarnição dele disfarçada, foi e matou meu vizinho; Que depois foi lá e falou assim, você conhece ele, eu falei não, que não conhecia porque tinha acabado de chegar no bairro; Que ele falou pois é não falou para nós onde estava a pistola ficou de exemplo, vai começar agora
todo
os dias morrer uma pesso
a até a pistola aparecer (...);
Que sou uma pessoa de boa, não vendo droga não (...); Que o problema da gente ser preto e pobre é que a gente é culpado de tudo (...); Que eles usam de abuso de poder (...); Que a senhora é uma juíza esperta os três estão com os mesmos depoimentos, foi combinado, fala isso, isso e isso (...);
Que nego os fatos narrados na denúncia; Que não tentei evadir do local; Que não foi encontrado entorpecente comigo e nem no local que eu estava; Que não tinha ninguém comigo oferecendo droga, não vendo droga; Que os policiais estavam caçando a pistola do (...) que os guris do Pedra 90 roubaram, estava dentro do Pedra
90, eles estavam caçando a pistola, nisso eles andaram no rumo do Voluntários da Pátria; Que a pistola era de um policial da tática (...); Que eu estava na frente de casa, eles passaram na rua 15, eu moro na rua K, atravessado, eles passaram lá embaixo, viram o movimento em frente da minha casa, fizeram o balão e inventaram esse trem para senhora, falando que eu estava vendendo droga (...); Que larguei mão dessa vida faz tempo (...); Que simplesmente sou mula, meus filhos ‘passou’ fome, eu faço qualquer coisa por meus filhos (...); Que nego os fatos imputados e afirmo que a droga foi plantada pela polícia; Que nunca vi esses policiais (...); Que tenho três filhos, não tenho escolaridade (...); Que eu não estava com droga nenhuma (...);
Que fui fazer primeira vez de mula eu rodei lá na cidade de Barra do Bugres fiquei quatro anos preso longe da minha família, perdi foi família, você acha que eu ia voltar a vender droga para eu perder outra família de novo para o crime; Que essa droga não é minha
, se fosse
minha

eu ia assumir agora (...); Que eu não estava com droga nenhuma
.
(...). (
trecho da sentença -
Id.
279217927
)
(grifos meus)
.

O
s Policiais
Militar
es

Alisson Rocha Brizola
e sargento
Jerson
Augusto
Mombergue

Fererine
,
em depoimentos prestados na delegacia, foram uníssonos em suas declarações, apresentando versão coerente
e convergente acerca dos fatos
:

(...). QUE NESTA DATA POR

VOLTA DAS
00:30
HRS,
A
EQUIPE DE ROTAM COMANDO, EM PATRULHAMENTO

TÁTICO NO BAIRRO VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, A EQUIPE FOI ABORDADA POR UM

INDIVIDUO, O QUAL NÃO QUIS SE IDENTIFICAR, O QUAL RELATOU PARA À

EQUIPE QUE: NA RUA “K
”
DO MESMO BAIRRO UM INDIVID
U
O, POR APELIDO DE

“MAJESTADE”, ESTARIA
P
RATICANDO TRÁFICO DE DROGAS EM UM CENTRO

COMUNITÁRIO ABANDONADO, SENDO QUE ELE TERIA
INVADIDO O LOCAL E

ESTARIA RESIDINDO LÁ; QUE A EQUIPE COLOCOU ATÉ A REFERIDA RUA, E EM

FRENTE A
O
ENDEREÇO CITADO, AVISTOU O CONDUZIDO ENTREGANDO UM

OBJETO A UM INDIVIDO NÃO IDENTIFICADO, O QUAL A PERCEBER A PRESENÇA

DA EQUIPE POLICIAL, EVADIU-SE DO LOCAL DEIXANDO PARA TRÁS O REFERIDO

OBJETO NO TERRENO DA CASA ONDE RESIDE O SUSPEITO; QUE A EQUIPE

ENTÃO DEU VOZ DE PARADA AO CONDUZIDO E ESTE DESOBEDECEU TENTANDO

FUGIR, PORÉM FOI FEITO O ACOMPANHAMENTO A PÉ E FOI LOGRADO ÊXITO EM

ABORDA-LO; QUE
DURANTE
BUSCA PESSOAL NADA FOI LOCALIZADO E

DURANTE ABORDAGEM O SUSPEITO SE IDENTIFICOU COM O NOME FALSO DE “RONALDO”, QUE
TERMINADA A BUSCA PESSOAL, A EQUIPE SE DESLOCOU ATÉ ONDE O

OUTRO INDIVÍDUO TERIA DEIXADO O OBJETO CAIR E VERIFICOU SER UM

INVÓLUCRO COM SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA
;
QUE AO SER

QUESTIONADO SOBRE A SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, O SUSPEITO COM

O ÂNIMOS EXALTADOS TENTOU EVADIR DO LOCAL TENDO QUE SER DETIDO

COM USO CONTROLE DE CONTADO PORÉM AO MESMO TEMPO EM QUE OS

POLICIAIS TENTAVAM CONTROLÁ-LO ESTE RESISTIU ATIVAMENTE E SE

DESVENSILHAVA TENTANDO DESFERIR SOCOS E PONTAPÉS CONTRA EQUIPE

POLICIAL; QUE FORAM UTILIZADAS TÉCNICAS DE CONTROLE E SUBMISSÃO,

PORÉM DURANTE A TENTATIVA DE IMOBILIZAÇÃO E COMO CONSEQUENCIA DO

CONDUZIDO ESTAR RESISTINDO ESTE VEIO DESEQUILIBRAR E CAIR BATENDO A

CABEÇA NA PORTA DE SUA CASA, E ALÉM DISSO, PELO MESMO MOTIVO VEIO A

QUEBRAR VÁRIOS OBJETOS QUE ESTAVAM NA ÁREA EXTERNA; QUE A EQUIPE

ENTÃO PERSEVEROU NA UTILIZAÇÃO DAS TÉCNICAS DE CONTROLE E

SUBMISSÃO PARA TENTAR DETER O SUSPEITO, SENDO QUE ESTA AÇÃO SE

ARRASTOU ATÉ A RUA E UTILIZANDO DAS TÉCNICAS FOI POSSÍVEL FAZER A

DETENÇÃO COM USO DE ALGEMAS DO CONDUZIDO
;
QUE APÓS ESSE FATO A

EQUIPE REALIZOU BUSCAS DENTRO DA RESIDÊNCIA DE CONDUZIDO, NO

CENTRO COMUNITÁRIO INVADIDO, LOCALIZANDO EM SEU ARMÁRIO DENTRO DE

UMA SACOLA DE COR BRANCA, DE PANO, MAIS TRÊS PORÇÕES DA MESMA

SUBSTÂNCIA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO PEQUENA E PAPEL FILME UTILIZADO

PARA EMBALAGEM DAS DROGAS E A CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO

CONDUZIDO COM O NOME VERDADEIRO SENDO ELE "DIEGO DOS SANTOS

FERREIRA"; QUE AO SER CHECADO
CONSTOU
DIVERSAS PASSAGENS,

INCLUSIVE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
;
QUE FOI DADO VOZ DE

PRISÃO AO CONDUZIDO PELO QUE PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE

DROGAS, DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA
; QUE APÓS ESTE FATO "DIEGO" FOI

CONDUZIDO AO INTERIOR DA VIATURA. DEVIDO A RESISTÊNCIA ATIVA A PRISÃO

E POR TER BATIDO A CABEÇA NA PORTA DE SUA RESIDÊNCIA ESTE TEVE UM

FERIMENTO NA CABEÇA (CORTE) SENDO NECESSÁRIO SER CONDUZIDO ATÉ A

POLICLÍNICA
DO PEDRA 90
ONDE RECEBEU ATENDIMENTO MÉDICO
;
QUE

POSTERIORMENTE A RECEBER ALTA A EQUIPE SE DESLOCOU
ATÉ A CENTRAL

DE FLAGRANTES ONDE CONFECCIONOU UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA E

ENTREGOU O CONDUZIDO A EQUIPE DE PLANTÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL,

COM LESÕES CORPORAIS, CORTE NA CABEÇA, JÁ SUTURADO E FEITO

CURATIVO NA POLICLÍNICA DO PEDRA 90 E ESCORIAÇÕES PELAS COSTAS E

OMBROS EM DECORRÊNCIA DA RESISTÊNCIA A AÇÃO POLICIAL; QUE O SD PM

DE OLIVEIRA TAMBÉM TEVE SUA MÃO DIREITA LESIONADA DEVIDO A

RESISTÊNCIA ATIVA DO INDIVIDUO CONDUZIDO;
(...). (Id.
279217431
– p. 14-1
9
).

Em juízo, o
policial
ALISSON ROCHA BRIZOLA
ratificou o depoimento prestado na delegacia, confirmando os fatos narrados na denúncia, incluindo a abordagem policial, a tentativa de fuga por parte do apelante, bem como a apreensão da droga. Relatou
,
ainda:

(...)
.
Que durante patrulhamento tático recebemos informação a respeito de um centro comunitário abandonado nas proximidades onde estaria sendo feito tráfico de drogas;
Que foi passado para gente
a
situação do indivíduo com apelido de ‘majestade’ que seria quem faria o comércio de entorpecentes no local
; Que quando chegamos no local avistamos dois indivíduos, um que não conseguiu ser identificado no momento e o outro que
quando viu a viatura tentou empreender fuga pelos fundos do centro comunitário mesmo nos dando ordem de parada
;
Que consegui fazer a abordagem dele nos fundos do centro comunitário
(...); Que conseguimos fazer a busca pessoal, não lembro se foi localizada alguma coisa com ele, porém
localizamos nas proximidades ali de onde estava sendo feita a conversa entre os dois indivíduos, quando a gente avistou, uma porção de droga
; Que
quando fomos dar voz de prisão ele ficou exaltado
(...); Que conseguimos conter (...);
Que foi feita busca dentro do centro comunitário abandonado que ele tinha invadido e localizadas mais algumas porções de droga, não recordo o local exat
o (...); Que
ele tinha invadido o centro comunitário e estaria fazendo o comércio de drogas lá
;
Que tinham todos os utensílios ali
(...);
Que tinha cama, armário, os pertences dele; Que não sei se tinha mais gente que morava
(...); Que os indivíduos estavam próximos um do outro como se tivesse em uma conversa, passando alguma coisa para mão do outro, mas só conseguimos identificar que era droga depois, na busca, porque ele saiu correndo; Que pela denúncia que tivemos anteriormente e por ele estar morando no local entendemos que ele que estaria vendendo (...);
Que acredito que era tudo maconha
(...).
(trecho retirado da sentença – Id.
279217927
)
(grifos meus)
.

Já o
sargento da
policial
militar,
JERSON AUGUSTO MOMBERGUE FERERINE
em juízo, relatou
:

(...) que
não estou lembrado da situação (...);
Que
a fisionomia dele é comum e na região
do Pedra 90
a gente faz
apreensão de vários elementos (...);
Que
confirmo o teor do boletim de ocorrências (...).
(trecho retirado da sentença – Id. 279217927).

O
soldado da
policial
militar
WESLEY SILVA DE OLIVEIRA

relatou em juízo
:

(...). Que nossa equipe estava em patrulhamento pelo bairro Voluntários da Pátria e um indivíduo abordou nossa equipe informando que havia um centro comunitário que havia sido invadido e tinha um indivíduo com esse nome de ‘majestade’ realizando o tráfico na região (...); Que nossa equipe deslocou até lá e chegando lá a gente visualizou o acusado (...); Que quando chegamos tinha ele e mais um, ele estava realizando o
trafico
de drogas, conforme a pessoa que nos abordou informou; Que foi visualizado, ele estava entregando um invólucro

para outra pessoa que empreendeu fuga quando viu nossa equipe; Que deu para ver perfeitamente que era o acusado e que ele dispensou um objeto e logo depois foi constatado que se tratava de uma porção de substância análoga à maconha; Que dentro de centro comunitário foram encontradas outras porções, balança de precisão, filme para embalar a droga; Que não tenho dúvidas que a droga se tratava dele,

estava dentro do local que ele residia, tinha certidão de nascimento dele, inclusive ele falou o nome errado para nós (...); Que a droga era maconha; Que eu não conhecia ele (...); Que na casa tinham três porções de maconha, balança, filme para embalar droga; Que ele tentou correr, tentou fugir e foi usada força para conter ele; Que eram porções médias (...).
(trecho retirado da sentença – Id.
279217927
).

No presente caso, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela abordagem guardam plena consonância com os demais elementos informativos constantes dos autos, em especial com a apreensão de entorpecentes e de instrumentos comumente associados à atividade de tráfico, como balança de precisão e plástico filme.

Além disso, conforme demonstram os antecedentes criminais de Diego (Id. 279217926 – p. 340-348),
o apelante é
reincidente específico, tendo sido anteriormente condenado pelo mesmo delito, além de responder a outras ações penais, inclusive por ameaça e homicídio qualificado.

Portanto, o conjunto probatório, regularmente constituído em ambas as fases da persecução penal, demonstra, de forma segura, a materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, evidenciando que os entorpecentes apreendidos se destinavam à venda. Tal contexto, aliado ao extenso histórico criminal do
apelante
, confirma sua dedicação habitual à atividade ilícita,
especialmente diante da prisão em flagrante, da denúncia anônima que motivou a intervenção policial e dos depoimentos coesos dos agentes públicos envolvidos na ocorrência.

O
s depoimentos dos policiais foram coerentes e harmônicos nas duas fases da persecução penal, revestindo-se da presunção de legitimidade inerente ao serviço público. Inexistem provas de interesse escuso em atribuir falsamente o delito ao apelante.

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024,
DJe
de 19/04/2024).

Ademais, o Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT é no sentido de que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no
DJe
n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A propósito, perfilhando esse entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 33, § 4º C.C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES - DENÚNCIAS ANÔNIMAS E MONITORAMENTO REALIZADO PELOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL - GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE
USUÁRIOS - REJEIÇÃO - ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO -
MÉRITO - PRETENDIDA
A ABSOLVIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO - DEPOIMENTO FIRME E COESO DO INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL - EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES
- CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) Ademais, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes de tráfico de drogas e do Estatuto do Desarmamento, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas
razões, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão. (...) É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal.
Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.
(...) (N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024) (grifos meus).

3. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de constatação preliminar, que identificaram as substâncias como entorpecentes de uso proscrito no Brasil. A jurisprudência admite que o laudo provisório, feito por perito oficial e com grau de certeza equivalente ao exame definitivo, é suficiente para comprovar a materialidade.

4.
A confissão do apelante sobre a natureza das substâncias apreendidas e os depoimentos dos policiais reforçam
a prova de autoria e materialidade.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1
. A ausência do laudo toxicológico definitivo não invalida a materialidade do crime de tráfico de drogas quando o laudo de constatação preliminar, elaborado por perito oficial, atesta a presença de substâncias entorpecentes e é corroborado por outros elementos probatórios (...). (N.U 1001803-75.2023.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA - RECURSO DESPROVIDO - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Comprovadas a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas e sua autoria, por meio do robusto acervo probatório - circunstâncias da prisão em flagrante e palavras das testemunhas uníssonas entre si, confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório -, impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06. (N.U 0000756-21.2017.8.11.0005, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/04/2018, Data de Publicação: 17/04/2018).

Assim, diante da coerência dos relatos, inexistem elementos que permitam afastar a credibilidade dos depoimentos prestados pelos agentes
públicos. Ademais, a defesa não apresentou provas capazes de infirmar as declarações dos policiais ou afastar a autoria delitiva.

Dessa forma, não há que se cogitar absolvição por insuficiência probatória ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que a autoria e a materialidade delitivas restaram plenamente demonstradas, legitimando a manutenção da condenação proferida pelo juízo de primeiro grau.

b) Do
r
egime de
c
umprimento da
p
ena
:

Por fim, a defesa sustenta que o regime inicialmente fixado deveria ser o semiaberto, uma vez que todas as circunstâncias judiciais favorecem o apelante. Argumenta que a reincidência, por si só, não é suficiente para agravar o regime de cumprimento da pena, sendo desproporcional.
Contudo, a reincidência, por si só, constitui fundamento suficiente para afastar a adoção de regime mais brando, conforme estabelece o artigo 33, § 2º, alínea “b”, do CP, em consonância com o entendimento firmado nas Súmulas n. 719 do STF e n. 269 do STJ.

Portanto,
sem razão à
defesa
.

Ao prolatar a
r.
sentença, assim fundamentou a magistrada de piso:

(...).

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagament
o de 500 (quinhentos) a
1.500 (
um mil e quinhentos) dias-multa
.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes,
conduta social
e personalidade do sentenciado;
motivos
,
circunstâncias
e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto
, personalidade e a conduta social do agente
".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n°. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a
quantidade da droga
, na fixação da pena base, não há razão para exasperar a reprimenda.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois,
normal
à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais,
in
casu
,
se recomenda a majoração da pena base, já que o réu à época ostentava
quatro condenações criminais
, a teor do executivo de pena nº
0001567-69.2017.811.0008 /SEEU
.

Em vista disso,
VALORO
como maus antecedentes
três
das
quatro
condenações, sendo elas:

1. Guia de Execução Penal da 3ª Vara Criminal e Cível Da Comarca De Barra Do Bugres/MT, Ref. ao Processo nº 0002494-98.2018.8.11.0008, pela infração ao artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

2. Guia de Execução Penal da 3ª Vara Criminal e Cível Da Comarca De Barra Do Bugres/MT, Ref. ao Processo nº 0002958-93.2016.8.11.0008, pela infração ao artigo 306, da Lei 9503/97.

3. Guia de Execução Penal da 3ª Vara Criminal e Cível Da Comarca De Barra Do Bugres/MT, Ref. ao Processo nº 0004908-40.2016.8.11.0008, pela infração ao artigo 12, da Lei nº 10826/03.

Por oportuno, friso que a
quarta
condenação será valorada na
segunda fase
, a fim de evitar o
bis in
idem
.

Em vista disso, considerando as três
condenações transita
das em julgado,
VALORO
a pena base em 1/6 (um sexto), de modo que encontro a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO
a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Segunda Fase
:

I
nexiste
m
atenuante
s
a ser
em
considerada
s
.

De outra banda, reconheço a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da quarta condenação do réu, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal e Cível Da Comarca De Barra Do Bugres/MT pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, consoante processo nº 0002261-38.2017.8.11.0008, de modo que agravo sua pena em mais 1/6 (um sexto), encontrando a pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Terceira fase
:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve
satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, a

não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, já que registra
quatro
condenações com trânsito em julgado, sendo duas inclusive pela prática de crime de tráfico de entorpecentes
.

(...).

Por
isso
, DEIXO de aplicar o benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento
e/
ou diminuição de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA

E DEFINITIVA
em desfavor de

DIEGO DOS SANTOS FERREIRA
, vulgo “Majestade”,

(...).
no
patamar de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a
plurirreincidência
do condenado
,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO
.

(...). (Id.

279217927
).

Verifica-se que a fixação do regime fechado não merece reparos, tendo em vista que a sentença condenatória impôs pena privativa de liberdade de
0
6 (seis) anos,
0
9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
. Diante da existência de circunstância judicial desfavorável, relativa aos antecedentes, e da agravante da reincidência, revela-se adequada
a
determinação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do CP:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...).

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser
executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados
os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...).

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a
4
(quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

(...).

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Além disso, a reincidência do apelante inviabiliza a concessão de regime prisional mais brando, conforme expressamente dispõe oart. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, o qual permite a fixação do regime semiaberto apenas para condenados não reincidentes, cuja pena seja superior a
4
(quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos.

Dessa forma, à luz do artigo 33, § 3º, do Código Penal,
que exige a observância das circunstâncias judiciais na fixação do regime,
não há
respaldo
jurídico para que o apelante inicie o cumprimento da pena em regime diverso do fechado. A pena aplicada, associada à reincidência e à análise desfavorável das circunstâncias judiciais, especialmente a valoração negativa dos maus antecedentes,
bem como,
considerando a
plurirreincidência
,
impõe, com acerto, a manutenção do regime mais gravoso fixado na sentença.

Neste aspecto, segue orientação do c. STJ:

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que o regime inicial fechado é justificável para réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo quando a pena seja inferior a
4
anos, em conformidade com o art. 33, § 2º, c, e § 3º, do Código Penal e com a Súmula n. 269 do STJ.

4. O Tribunal de origem fundamenta adequadamente a escolha do regime fechado, destacando a reincidência e os maus antecedentes do réu, o que demonstra uma personalidade voltada ao crime e justifica a medida mais rigorosa para a reprovação e prevenção do delito.

5. Não há flagrante ilegalidade na decisão que fixou o regime fechado, uma vez que ela se encontra em consonância com o entendimento do STJ quanto à aplicação do regime mais gravoso para reincidentes em casos de furto qualificado, especialmente diante da reiteração delitiva. (...) (STJ, HC n. 938.763/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

Ressalte-se que a presente hipótese não configura violação à Súmula n. 269 do STJ, a qual tem por finalidade impedir a imposição automática do regime fechado ao réu reincidente, admitindo, excepcionalmente, a fixação do regime semiaberto quando presentes circunstâncias judiciais favoráveis, o que não se verifica no caso em análise.

Do mesmo modo, nos termos da Súmula n. 719 do STF, a imposição de regime mais gravoso exige motivação idônea. Entretanto, tratando-se de réu reincidente, a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior
a
8
(oito) anos, decorre diretamente da norma legal, dispensando fundamentação complementar e, portanto, sem afronta ao referido enunciado.

Assim,
inviável
a fixação de regime semiaberto em favor do apelante.

Por todas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
D
iego dos
Santos F
erreira
, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025